Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-80.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002948-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 028.069.991-38 (APELANTE), NADIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS DIAS - CPF: 028.070.011-30 (APELANTE), VINICIUS SOUZA DA COSTA MARQUES PACHECO - CPF: 002.599.361-54 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNALDO NEVES DOS SANTOS - CPF: 474.293.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA SOUZA SANTOS - CPF: 056.019.701-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EX-CUNHADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA ANALISADA EM SEDE PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar o caso, considerando que a vítima é ex-cunhada da apelante; (
ii
) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos réus e, (
iii
) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da alegada hipossuficiência dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara Especializada é mantida com base no art. 5º, II e III, da Lei Maria da Penha, que adota conceito ampliado de família, incluindo relações de afinidade, ainda que extintas, sendo suficiente a configuração de violência no contexto familiar para atrair a incidência da lei protetiva.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima e de testemunha presencial, que confirmam a agressão física perpetrada por ambos os apelantes.

O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido
(in
re

ipsa
), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

O valor fixado a título de reparação (R$ 2.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e compatível com a capacidade financeira dos réus, que possuem renda mensal que permite o cumprimento da obrigação sem comprometimento excessivo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para julgar casos de agressão entre pessoas ligadas por afinidade, ainda que extinta a relação conjugal originária. 2. A prova colhida nos autos, corroborada por laudos periciais e depoimentos em juízo, é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito familiar. 3. O dano moral decorrente desse tipo de delito é presumido, sendo cabível sua fixação com base em pedido expresso na denúncia, independentemente de comprovação específica.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002948-80.2023.8.11.0042

APELANTE: JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS, NADIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
NADIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS DIAS
e

JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de
Cuiabá
/MT, que o
s
condenou
,
individualmente,
à pena de
1 (um) ano de reclusão,
em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.º 11.340/2006,
bem como
, solidariamente,
ao pagamento de
R$

2
.
000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais

suportados pela vítima
(ID
299148915
).

Os apelantes suscitam, em preliminar, que, em relação à recorrente Nádia, não incide a Lei Maria da Penha, pois a vítima seria sua ex-cunhada e não se verificaria violência de gênero nem situação de vulnerabilidade da ofendida.

No mérito,
sustenta
m
que

o acervo probatório seria insuficiente para embasar a condenação
.

Subsidiariamente, a
legam

que
se
r
iam

economicamente hipossuficientes
e
que
inexiste
comprovação de trauma sofrido pela
vítima
.

Requer
em
o provimento
do recurso
para
: 1)
reconhecer a incompetência da Vara Especializada, com a remessa dos autos à Vara Criminal comum;
2)
absolvê-los da imputação delitiva

e,
3)

excluir ou reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais

(ID
299148927
).

Em contrarrazões, a i.
16ª
Promotoria de Justiça
Criminal Especializada em
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

de
Cuiabá
/MT pugnou pel
a rejeição
da preliminar
de incompetência e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (ID
299148929
).

Nessa instância superior, a i.
2
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo
afastamento da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
(ID
311354395
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, preliminarmente, a incompetência da
2ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de Cuiabá/MT
, sob o argumento de que a vítima seria ex-cunhada da apelante Nádia, inexistindo relação de gênero, dependência econômica ou situação de vulnerabilidade apta a atrair a incidência da Lei n.º 11.340/2006.

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, incisos II e III, da Lei n.º 11.340/2006, caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher aquela praticada:
“no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”,
bem como
“
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.
”

O legislador, portanto, adotou conceito amplo de família, que não se restringe a laços de consanguinidade, mas também alcança aqueles oriundos da afinidade, subsistentes ainda que dissolvido o relacionamento conjugal que lhes deu origem, conforme bem pontuado pelo parecer ministerial.

De
toda sorte
, tratando-se de delito praticado em concurso de agentes,
aplica-se a
Teoria Monista
prevista no art. 29 do Código Penal
, de modo que
a natureza da infração cometida no âmbito familiar
se
comunica a todos os coautores, independentemente da forma de participação
.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:
“(...) A configuração de violência doméstica pode ocorrer ‘em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida’
, à luz do conceito trazido pela Lei nº 13.104/2015, e, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso
(...)
Preliminar rejeitada.”
(TJMT – AP N.U 1000580-69.2021.8.11.0042 - Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho -
Terceira Câmara Criminal – 30.1.2025)

Logo, nos termos da Resolução n.º 03/2020-TJMT/OE, de 28 de maio de 2020, que atribui às Varas Especializadas a competência para processar e julgar as causas criminais relacionadas à prática de violência contra a mulher, em conformidade com a Lei n.º 11.340/2006, mantém-se a competência do juízo de origem.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 23h05m, na residência localizada à Rua Cisne, nº 27 - Quadra 25, Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT, os denunciados JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS e NÁDIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS agrediram a vítima Thaynara Souza Santos (23 anos à época dos fatos), com quem o denunciado Jonathan se relacionou por 07 meses e tiveram 01 filho.

Na data dos fatos, por volta das 23:00 horas a vítima foi buscar o filho menor, que estava na casa do denunciado, ao chegar no local houve uma discussão entre a vítima e o denunciado, que logo após a discussão o denunciado JHONATAN agrediu fisicamente a vítima puxando-a pelos cabelos e apertando o seu pulso esquerdo, não satisfeito o denunciado JHONATAN seguro
u
a vítima para que sua irmã a
denunciada
NÁDIA MARA também agredisse a vítima, atingindo-a entre os seios provocando 01 (uma) lesão aparente.

A vítima compareceu ao IML sendo submetida ao exame de corpo delito que atestou as lesões sofrida
por ela
no laudo pericial de nº. 110.1.02.9067.2023.101098-A01 (id. 130177263).

Assim agindo, os denunciados JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS e NÁDIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS violaram a norma contida no artigo 129, § 13º (lesão corporal) do Código Penal
,

razão pela qual requer
sejam ao final condenados,
inclusive na forma do art. 387 IV do CPP.
”
(ID 299148885)

O juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando

NÁDIA MARA ALMEIDA DOS SANTOS DIAS
e
JONATHAN RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS
, às
sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006,
fixando-lhes
, individualmente,
a
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento
solidário
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais suportados pela vítima.

Irresignados, os apelantes sustentam a absolvição da imputação delitiva, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.42290, pelo laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima (ID 299148882) e pelos exames de corpo de delito realizados em Jonathan (ID 299148850) e Nádia (ID 299148853).

A autoria, por sua vez, resta confirmada pelo depoimento da vítima, Thaynara Souza Santos, em juízo, que relatou ter sido agredida inicialmente por Jonathan, ao ser puxada pelos cabelos e quase ter sua cabeça arremessada contra o volante do veículo e, em seguida, por Nádia, que lhe desferiu tapas, puxões de cabelo e arranhões, enquanto era imobilizada pelo irmão.

Esse relato encontra respaldo no depoimento d
a
irmã
da ofendida
, Polyana Souza Santos, que a encontrou logo após os fatos, em visível estado de abalo emocional, chorando e com arranhões no pescoço e no peito, inclusive com sangramento, além de narrar a declaração espontânea do filho da vítima, Manuel, de apenas três
anos
:
“Tia
, o meu pai bateu na minha mãe.”

Diante desse conjunto probatório harmônico e convergente, a
alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois os elementos já mencionados evidenciam que os apelantes agiram com vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, revelando o chamado
animus laedendi
.

Esse
dolo específico
se confirma pelas agressões descritas: puxar-lhe os cabelos, tentar arremessar sua cabeça contra o volante do veículo, desferir tapas
e
arranhões, condutas que, por sua própria natureza, demonstram propósito lesivo e não se confundem com meros acidentes ou atitudes culposas.

No que tange à tese defensiva de agressões recíprocas, ainda que se reconheça a existência de desentendimento entre as partes, o conjunto probatório evidencia manifesta desproporção, pois a vítima apresentou lesões relevantes e compatíveis com o relato de violência sofrida, ao passo que os apelantes, quando muito, exibiram escoriações superficiais, circunstância que afasta a alegação de ofensas equivalentes.

Com efeito, os laudos periciais atestam que Jonathan não apresentava lesões (ID 299148850), Nádia possuía apenas uma escoriação leve no braço direito (ID 299148853), ao passo que o exame realizado em Thaynara, vítima dos fatos, registrou equimoses avermelhadas em região esternal e torácica direita, além de escoriação em região mamária direita (ID 299148882), circunstâncias que corroboram sua versão em juízo e a narrativa exposta na denúncia.

Outrossim, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste
Eg
. Tribunal de Justiça, que tem decidido que
“a ocorrência de agressões recíprocas não isenta o agente de responsabilidade penal pela lesão corporal quando sua conduta se revela desproporcional em relação à suposta agressão iniciada pela vítima, notadamente em cenários de violência
doméstica”

(
TJMT – AP N.U 1000130-91.2023.8.11.0031 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2025)
.

Cabe salientar, ainda, a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelece a Resolução n.º 492/2023 do CNJ, que orienta os julgadores a
considerarem
, nos casos de violência contra a mulher, os
marcadores sociais de gênero como instrumento hermenêutico,
com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que
“a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025).

No mesmo sentido, esta Corte já firmou entendimento de que a narrativa concatenada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o contraditório, atinge o
standard
probatório necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT - N.U 1000651-48.2022.8.11.0006 – Rel. Des. Hélio
Nishiyama
– Quarta Câmara Criminal – 18.03.2025).

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes como incursos nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, verifica-se que o valor foi arbitrado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, caracterizando-se
in
re

ipsa
,
ou seja, dispensa-se a comprovação específica do sofrimento psíquico ou a realização de instrução probatória direcionada exclusivamente à reparação.

Essa compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 983, cuja tese firmada estabeleceu
que
“nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp 1.675.874/MS - Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz – Terceira Turma - 28.2.2018).

Nos presentes autos, a denúncia formulou pedido expresso para a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano (ID

299148885
).

Ademais, Nádia declarou em juízo perceber remuneração mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), atuando como vendedora na empresa Solução Cosméticos, enquanto Jonathan, empregado como vendedor na empresa
Pemaza
, afirmou receber R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), valores que demonstram capacidade financeira para suportar a indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante inferior a dois salários-mínimos e que não compromete de forma excessiva a subsistência familiar.

Este Tribunal já assentou que
“a

fixação da indenização mínima por danos morais deve observar a proporcionalidade e a capacidade financeira do réu, podendo ser reduzida se houver comprovada hipossuficiência
.
”
(TJMT – AP N.U
1015095-41.2023.8.11.0042
- Relator Des.
Gilberto
Giraldelli

-
Terceira

Câmara Criminal –
18.6.2025
)

Nesse contexto, o valor arbitrado se mostra proporcional à gravidade do fato, adequado às condições dos apelantes e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025